Tribunal: TJMMG
Processo: 1000013-31.2018.9.13.0001
Classe: Agravo Interno Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
ERNO Processo PJe n. 1000013-31.2018.9.13.0001 Relator: Juiz Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 06/02/2020 Decisão: unânime EMENTA AGRAVO INTERNO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE QUE INDEFERIU A PETIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS - O ORA AGRAVANTE NÃO APONTOU QUALQUER DEFEITO NA REDAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - ALEGAÇÕES DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E OBSCURIDADES NÃO DEMONSTRADAS - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO ENTRE O ENTENDIMENTO DA PARTE E A DECISÃO RECORRIDA NÃO AUTORIZA O MANEJO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO A QUE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Agnaldo de Alcântara e agravado o Estado de Minas Gerais, acordam os juízes da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso. RELATÓRIO Cuida-se de agravo interno interposto por Agnaldo de Alcântara contra a decisão monocrática constante no ID 145132 que não conheceu os embargos de declaração opostos com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil, por não se basear nas hipóteses previstas no art. 1.022 do mesmo código. Aduziu o agravado que ajuizou ação visando a anulação da decisão administrativa demissionária, e que suas pretensões foram rejeitas em primeiro grau de jurisdição. Disse que após apresentarTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 recurso, sobreveio o acórdão que manteve a sentença de primeiro grau de jurisdição, que foi assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL - PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE ATO DISCIPLINAR DEMISSIONÁRIO - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO - PRETENSÃO DE RECONSTITUIÇÃO DOS FATOS - DESNECESSIDADE - A AUSÊNCIA DE OITIVA DA TESTEMUNHA ARROLADA INTEMPESTIVAMENTE E SEM QUALQUER VINCULAÇÃO COM OS FATOS NÃO CONSTITUI QUALQUER VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO § 2º DO ART. 518 DO MANUAL DE PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPPA) - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PREJUÍZOS - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. Após publicação do acórdão, o agravante opôs embargos declaratórios alegando que o acórdão recorrido conteria “[...] omissões, contradições e obscuridades, estampadas em argumentos que se contradizem com as provas dos autos.”, pois seu pedido formulado no processo disciplinar de “[...] reconstituição filmada e fotografada dos fatos que originaram o PAD” deveria ter sido acolhido, uma vez que “[...] processo administrativo também deve ser respeitada a ampla defesa e o exercício do contraditório”. Alegou ainda o ora agravante em seus embargos declaratórios que a negativa de oitiva de uma testemunha arrolada intempestivamente pela defesa teria sido ilegal e que o “[...] Juízo de 2º grau não pode exercer papel de defensor do Estado”, pois: Somente após oitiva da testemunha arrolada pela defesa do embargante, a administração da PMMG e, não, o poder judiciário, poderia emitirTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 entendimento sobre a tempestividade ou não do arrolamento da mencionada testemunha. Diante do não conhecimento dos embargos declaratórios, foi interposto, então, o presente agravo, sob argumento de que a decisão recorria conteria vícios passíveis de acolhimento do recurso com fundamento no art. 1022 do CPC. Disse ainda o agravante que haveria contradição entre seu entendimento e a decisão recorrida e que “o respeitoso entendimento do MM. Juiz Relator diverge da norma reguladora do processo administrativo disciplinar atacado, o que também motiva o acolhimento dos Embargos de Declaração”. Por fim, destacou o agravante que não se trata de rediscussão de fatos e provas, contudo, reitera os argumentos já expostos em suas razões de apelação. Com tais razões, requer sejam julgadas totalmente procedentes suas pretensões para reformar a decisão monocrática e conhecimento de seus embargos declaratórios. Determinada a intimação do agravado, o mesmo manifestou no ID 160082, alegando que "o Juiz Relator houve por bem não conhecer do Agravo de Instrumento aviado.", embora o presente recurso se volte contra o não conhecimento dos embargos de declaração interpostos. Por fim, requereu o agravado seja o presente recuso desprovido, com a manutenção da decisão agravada. É o sucinto relatório. Mantenho a decisão agravada e, diante da ausência de retratação, determino seja o presente recurso incluído na próxima sessão de julgamento da Segunda Câmara deste e. TJMMG. VOTOS JUIZ FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATORTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Senhores Juízes, após detida análise dos autos, entendo que, ao presente recurso, deve ser negado provimento, mantendo-se a minha decisão que deixou de conhecer os embargos declaratórios interpostos. Pretende o agravante que sejam conhecidos os embargos de declaração interpostos, argumentando que omissões, contradições e obscuridades estariam presentes na decisão recorrida. Entretanto, da leitura das razões do recurso, nota-se que o agravante pretende novo julgamento acerca de suas teses, enquanto o recurso manejado, os embargos de declaração, possuem finalidade diversa, de acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil (CPC). Embora o agravante alegue que existam contradições aptas a autorizar o manejo dos embargos de declaração, percebo que a sua argumentação apresenta uma divergência entre o conteúdo da decisão recorrida e o seu entendimento acerca das provas. Todavia a tal situação não constitui contradição apta a ensejar o cabimento de embargos de declaração, uma vez que tal recurso não possui como virtude rediscutir o não acolhimento de pretensões e, sim, aclarar eventual problema no texto decisório. O agravado alega genericamente que o recurso de embargos de declaração seria cabível em face de supostas contradições, obscuridades e omissões no texto da decisão recorrida. Todavia verifica- se que o agravante não apontou qualquer violação de norma jurídica na decisão que pretende desconstituir. O teor do pedido constante no presente recurso demonstra o equívoco, quando o agravante registrou que estaria “reiterando todas as demais alegações da parte autora/apelante alinhadas na inicial e outras peças coligidas ao processo em tela”. Desta forma, resta clara a pretensão da parte de rediscussão do mérito da decisão, hipóteseTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 inexistente de cabimento de embargos declaratórios. Portanto, não sendo identificada na narrativa constante no presente recurso qualquer situação que autorize o manejo dos embargos de declaração, mantenho a decisão monocrática por mim proferida, que deixou de conhecer os embargos declaratórios. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso e mantenho a decisão agravada constante no ID 145132. É como voto. JUIZ JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente juiz relator. JUIZ SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente juiz relator. Belo Horizonte, sala das sessões do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 06 de fevereiro de 2020. Juiz Fernando Galvão da Rocha Relato